Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700076-79.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA AZEVEDO BORGES FONSECA AGRAVADO: ANTONIA FERREIRA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIA AZEVEDO BORGES FONSECA em face de decisão proferida nos autos do processo 0706530-37.2019.8.07.0003, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a inclusão do nome da parte agravada, ora executada no processo de origem, nos cadastros de inadimplentes. A parte agravante discorre que o art. 782, § 3o, do CPC, não vincula a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes à condição de requerimento da parte. Requer que seja reformada a decisão recorrida para determinar que o juízo a quo oficie aos órgãos de proteção ao crédito para restrição creditícia do nome da executada Ausente qualquer pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-se os autos para confecção do acórdão. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator